Tribunal: STF
Processo: HC 69099
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"Habeas corpus".  Aplicação  do  artigo  580  do  Código  de
Processo Penal.
         - Como esta Turma decidiu no "Habeas corpus"  n.  68.442,  o
efeito extensivo da decisão, ao qual aludem o artigo 580 do Código de
Processo Penal brasileiro e o artigo 203 do Código  Processual  Penal
italiano, "só aproveita aos não-impugnantes", razão por que,  "embora
tenham recorrido todos,  mas  com  extensões  objetivas  diversas,  a
decisão favoravel a um cuja impugnação e mais  extensa  favorece  aos
outros cuja extensão  da  impugnação  não  abrangeu  tal  ponto.  Com
relação a esse ponto não abarcado pelas impugnações dos  demais,  são
eles obviamente não-impugnantes, e não fora  o  efeito  extensivo  da
impugnação mais abrangente, e eles não seriam beneficiados.
         - Na hipótese em julgamento, a extensão da  desclassificação
com a consequente impronuncia se impunha em favor  do  ora  paciente,
porquanto ela  se  dera  anteriormente  em  favor  de  co-reus  pelas
circunstancias objetivas do fato imputado igualmente a todos eles,  e
ele, não tendo recorrido nesse ponto, preenchia o  requisito  de  ser
não-impugnante exigido para a aplicação do artigo 580  do  Código  de
Processo Penal.
         "Habeas corpus" deferido.